Tribunal: TJMT
Processo: 1016743-06.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016743-06.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Liminar, Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PETRONIO DA COSTA JORTE - CPF: 819.906.261-49 (EMBARGANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), OSVALDO ROLDAO DA SILVA NETO - CPF: 035.268.141-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – OBSCURIDADE E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS E FUNDAMENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PETRONIO DA COSTA JORTE
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Nas razões recursais o embargante defende que não foi observado o prazo estabelecido na Lei Complementar n. 407/2010 (obscuridade).

Sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à prova essencial para o deslinde do feito, uma vez que nomeou assistente técnico e apresentou quesitos para realização da produção de prova.

Prequestiona, também, o art. 93, IX, da CF, os arts. 489, §1°, IV e 1.022, I e II, do CPC e os arts. 248, 261 e 273 da Lei Complementar n. 407/2010 (id. 86346466).

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados (id. 86346466).

Contrarrazões apresentadas (id. 87947959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
PETRONIO DA COSTA JORTE
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais no julgado, consoante art. 1.022 do CPC,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

A despeito das alegações de que o acórdão embargado apresenta obscuridade com relação ao disposto na Lei Complementar n. 407/2010 e omissão quanto à prova essencial para o deslinde do feito, tenho que tais pretensões não merecem acolhimento.

Da simples leitura do acórdão objurgado, extrai-se que as questões apontadas pelo embargante foram especificamente enfrentadas. Veja-se:

“
No presente caso, a parte apelante sustenta que o magistrado sentenciante deixou de observar os ditames legais dos art. 248, 261 e 273 da Lei Complementar no 407/2010, norma que prevê o prazo mínimo de 02 (dois) dias entre a notificação do sindicado e a realização de diligência para produção de prova.

No entanto, analisando detidamente os termos da sentença, verifica-se que o Juízo a quo reconheceu que “do documento de ID no 3035004 (despacho do Delegado e Termo de Audiência), ressai que a autoridade policial deferiu a apreensão do celular para perícia, a qual seria realizada no dia 01.09.2016, às 9h, no endereço indicado, ficando o defensor do acusado ciente, haja vista que apostou sua assinatura em ambos os documentos” (id. 22840560 – pág. 03).

Restou consignado, ainda, que “no dia marcado para a exibição e apreensão do aparelho celular, o Impetrante não compareceu, mesmo estando seu advogado plenamente ciente, sendo posteriormente, por corolário lógico, lavrado o Auto de Constatação, e, em seguida, o Auto de Entrega”.

Portanto, não há que se falar em inobservância do prazo de 02 (dois) dias estabelecido na Lei Complementar n. 407/2010.

Com relação à alegação de que houve cerceamento defesa, filio-me, novamente, ao entendimento adotado pelo magistrado sentenciante, tendo em vista que, conforme consignado na sentença, fora dada nova oportunidade pela autoridade policial, que acolheu pedido do impetrante, ora apelante, e determinou a notificação de seu patrono para que, no prazo de 48 horas, indicasse o assistente técnico.

Entretanto, o ora apelante limitou-se a peticionar reclamando da forma como o Delegado de Polícia conduziu o processo, não indicando o assistente técnico no momento oportuno, conforme certificado pela Escrivã de Polícia.

Consigna-se, também, que desde o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1003204-96.2016.8.11.0000, o entendimento adotado por este Sodalício tem seguido a mesma linha de raciocínio, no sentido de que “em que pese o direito ao contraditório e a ampla defesa ser indispensável nos procedimentos punitivos, não há cerceamento se o acusado, ao ser intimado para produzir provas, silencia-se sobre isso e atém-se a arguir a nulidade do procedimento pela inobservância do prazo pela autoridade processante”.

Sendo assim, escorreita a sentença que denegou a segurança, pelas razões acima transcritas
” (id. 85473970).

Apenas a título argumentativo, consigna-se que o entendimento adotado por esta relatora não destoa do que foi decidido quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1003204-96.2016.8.11.0000, no qual foi consignado pela d. Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues o que segue:

“
Ademais, o mencionado art. 248 da LCE 407/2010, prevê que o investigado será intimado com prazo de dois dias para o seu interrogatório e o das testemunhas arroladas, nada tratando acerca da prova pericial, a qual, inclusive pode ser indeferida, caso não seja pertinente aos fatos, a teor do que prevê o inciso V, do mencionado artigo.

Por outro lado, o art. 265 da citada norma estadual, dispõe que após o interrogatório o acusado será notificado para no prazo de 05 (cinco) dias produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando requerer perícia, o que foi observado pela autoridade impetrada como se observa da notificação no 202/2016, onde consta, inclusive, a aposição da assinatura tanto do agravante, quanto do seu procurador [Id 243419 ].

Consta que, ato contínuo, o agravante solicitou a prova testemunhal, nada mencionando acerca da prova pericial, em que pese o dispositivo determinar um único momento para a requisição de provas.

Não obstante, durante a inquirição das testemunhas, o agravante pleiteou a perícia no aparelho celular (ata audiência 29.08.16) o que foi deferido pela autoridade coatora em despacho fundamentado, que inclusive constou do termo de audiência 31.08.16 e ainda, reiterado o pedido, novamente a autoridade impetrada em 08.09.16, deferiu a pericia determinando a apreensão do aparelho celular, inclusive, com respostas dos quesitos, o que foi cumprido por meio da Ordem de Serviço 53/2016.

Em seguida o agravante foi novamente notificado nos termos do despacho no 1588/2016, para no prazo de 48 (quarenta e oito horas) apresentar quesitos complementares e nomear assistente técnico [mandado de notificação 515/16/CGPJC/MT], todavia, não cumpriu com a determinação, como constou em Certidão e, a par disso, combate o alegado cerceamento de defesa.

Assinala-se que em todos os atos o agravante ou o seu patrono estavam presentes e tomaram ciência, assim também dos despachos exarados.

Logo, do cotejado, não verifico nesse juízo inicial a probabilidade do direito invocado a deferir a antecipação da tutela recursal porquanto, em que initio litis, pese o direito ao contraditório e a ampla defesa ser indispensável nos procedimentos punitivos, não há cerceamento se o acusado, ao ser intimado para produzir provas, silencia-se sobre isso e atem-se a arguir a nulidade do procedimento pela inobservância do prazo pela autoridade processante.

Dessa forma, não vislumbro os requisitos necessários para concessão do efeito rogado, razão pela qual INDEFIRO-O
” (id. 22840555).

Desse modo, nota-se pretender a embargante, em verdade, o reexame das questões exaustivamente discutidas no
mandamus
e nos recursos dele decorrentes, visando única e tão somente à inversão do resultado final do julgado.

Contudo, a via recursal dos embargos de declaração não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento, sendo este o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

2. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Por fim, frisa-se que o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide e mesmo havendo a pretensão de prequestionar a matéria, é inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que,
in verbis
:

''Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento"

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Sendo assim, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021